Tribunal: TJMT
Processo: 1002545-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002545-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AROLDO BORGES GARCIA LTDA - CNPJ: 31.716.445/0001-04 (APELANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), ADSTON LUIZ ARANTES - CPF: 415.468.818-91 (APELANTE), LIGIA MARIA DONINI - CPF: 550.282.411-04 (ADVOGADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0019-51 (APELADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), ADSTON LUIZ ARANTES - CPF: 415.468.818-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO BORGES GARCIA LTDA - CNPJ: 31.716.445/0001-04 (APELADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO ADSTON LUIZ ARANTES E DESPROVEU O RECURSO DE AROLDO BORGES GARCIA LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DE EX-SÓCIO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos na ação de resolução contratual c/c indenização por perdas e danos ajuizada por CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em virtude de descumprimento de contrato firmado com a empresa PHR – SNOOKER BAR LTDA.

2.

Na sentença recorrida, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade solidária do ex-proprietário com base no art. 1.032 do CC, embora houvesse previamente determinado o desentranhamento de sua contestação e autorizado sua dispensa da audiência, reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que condena ex-sócio com base em fundamento jurídico não debatido viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) saber se é possível responsabilizar pessoalmente o ex-sócio por dívida da pessoa jurídica sem prévio pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nem demonstração de fraude, abuso ou confusão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O juízo de origem criou legítima expectativa de exclusão do polo passivo ao determinar o desentranhamento da contestação e dispensar o réu da audiência, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. A posterior condenação, com base em dispositivo não debatido, configura decisão-surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

5.

A responsabilidade de ex-sócio pelas obrigações da sociedade, prevista no art. 1.032 do CC, não afasta a necessidade de observância do devido processo legal, tampouco dispensa o contraditório, sendo incabível a responsabilização pessoal sem pedido de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC).

6.

Ausente qualquer requerimento de desconsideração da personalidade jurídica ou demonstração de hipótese legal autorizadora, reconhece-se a ilegitimidade passiva de ADSTON LUIZ ARANTES e a consequente nulidade da sentença em relação a ele.

7.

No tocante à empresa AROLDO BORGES GARCIA LTDA, restou caracterizada a sucessão empresarial, nos termos dos arts. 1.146 e 1.148 do CC, diante da continuidade da atividade comercial no mesmo local e com os mesmos elementos essenciais da antecessora, não havendo prova de que os débitos não estavam contabilizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade da sentença em relação a ADSTON LUIZ ARANTES e extinguir o processo sem julgamento de mérito quanto a ele, por ilegitimidade passiva. Sentença mantida em relação à empresa AROLDO BORGES GARCIA LTDA.

Tese de julgamento:

“1. Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa a sentença que condena parte anteriormente excluída do polo passivo, sem permitir manifestação prévia sobre fundamentos jurídicos novos. 2. A responsabilidade do ex-sócio por dívidas da sociedade exige a observância do contraditório e do devido processo legal, sendo incabível sua inclusão no polo passivo sem pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

3. Configurada a sucessão empresarial com continuidade da atividade e ausência de prova de inexistência de contabilização dos débitos, subsiste a responsabilidade da empresa sucessora pelas obrigações contraídas pela antecessora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10, 133 a 137; CC, arts. 50, 1.024, 1.032, 1.142, 1.146 e 1.148.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10439160003828001, Rel. Mariangela Meyer, j. 10.05.2022; TJ-GO, AI 00567796320208090000, Rel. Jeová Sardinha de Moraes, j. 25.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1837435/SP, Rel. Maria Isabel Gallotti, j. 10.05.2022; TJ-RS, AI 51957893620238217000, Rel. Judith dos Santos Mottecy, j. 21.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADSTON LUIZ ARANTES e AROLDO BORGES GARCIA LTDA
, em face de sentença prolatada pelo MM.
Wagner Plaza Machado Junior
Juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que
julgou procedentes
os pedidos contidos nos autos da
Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos
,

movida por
CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
.

Em suas razões recursais, o apelante
ADSTON
sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que foi excluído do polo passivo por decisão saneadora, sendo sua posterior condenação uma decisão-surpresa. No mérito, defendeu sua ilegitimidade passiva, por não haver assunção pessoal de obrigação contratual, atuando apenas como sócio da antiga empresa, cuja responsabilidade estaria limitada nos termos do art. 1.032 do Código Civil.
(ID. 311738429)

Por sua vez, a empresa apelante
AROLDO BORGES GARCIA LTDA
sustentou não ter havido sucessão empresarial nos moldes do art. 1.146 do Código Civil, argumentando que adquiriu o ponto comercial sem anuência contratual ou ciência do instrumento firmado entre a empresa autora e a antiga
PHR – Snooker Bar LTDA
, sendo indevida a responsabilização pelos débitos anteriores à modificação societária
. (ID. 311738431)

A parte apelada, por sua vez, apresentou
contrarrazões
(ID. 338133853 e 338133861), requerendo o desprovimento dos apelos. Quanto ao sócio retirante
ADSTON LUIZ ARANTES
, sustentou que os inadimplementos contratuais ocorreram em período anterior ou concomitante à sua retirada da sociedade, sendo aplicável o disposto no art. 1.032 do Código Civil. Em relação à empresa
AROLDO BORGES GARCIA LTDA
, defendeu que se trata da mesma pessoa jurídica da antiga contratada, apenas com alteração societária, o que não afasta a responsabilidade pelas obrigações anteriormente assumidas.

Decisão de ID. 318581898 indeferindo o pedido de justiça gratuita formulado por
AROLDO BORGES GARCIA LTDA
e facultando o parcelamento do preparo, sendo a primeira parcela recolhida em ID. 327257371.

Decisão de ID. 324390890 deferindo o pedido de justiça gratuita para
ADSTON LUIZ ARANTES.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

1.

PRELIMINAR ALEGADA PELO APELANTE
ADSTON LUIZ ARANTES

O apelante
ADSTON LUIZ ARANTES
suscita preliminar de nulidade da sentença, alegando violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi condenado solidariamente mesmo após decisão anterior que determinou sua exclusão do polo passivo e o desentranhamento de sua contestação.

A questão
merece detida análise
. Compulsando os autos, verifico que na decisão saneadora de ID 311738385, o juízo
a quo
determinou o desentranhamento da contestação apresentada pelo apelante, sob o seguinte fundamento:
“deixo de apreciar a contestação de Adston Luiz Arantes, vez que o mesmo figurou na petição inicial tão somente como representante da pessoa jurídica requerida e
determino
o desentranhamento da petição de id 85789511”.”

Posteriormente, na audiência de instrução e julgamento, conforme consta na mídia de ID 311738417, o advogado do apelante postulou a dispensa da participação deste na audiência, justamente com base na decisão anterior que havia reconhecido a sua ilegitimidade passiva, o que foi deferido pela magistrada, momento em que advogado e cliente deixaram a sala virtual da audiência.

Não obstante, na sentença (ID 311738419), o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade solidária do apelante com fundamento no
art. 1.032 do Código Civil
, condenando-o juntamente com a pessoa jurídica ré.

Essa sequência de atos processuais revela uma
grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, consagrados no
art. 5o, LV, da Constituição Federal
, bem como aos
arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil
, que vedam a prolação de
decisão-surpresa
.

Ao determinar o desentranhamento da contestação do apelante e autorizar sua retirada da audiência de instrução, o juízo
a quo
criou no apelante a legítima expectativa de que não mais figuraria no polo passivo da demanda. Tanto é assim que o apelante não participou da fase instrutória, não produziu provas e não apresentou alegações finais.

Posteriormente, sem qualquer oportunidade de manifestação prévia, o apelante foi surpreendido com uma sentença que o condenou solidariamente ao pagamento de valores expressivos.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer, em seu art. 10, que:
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”.

No caso em análise, o juízo
a quo
fundamentou a condenação do apelante no art. 1.032 do Código Civil, dispositivo que não foi objeto de debate prévio entre as partes, especialmente considerando que a contestação do apelante havia sido desentranhada dos autos. Esta circunstância configura clara
violação ao princípio do contraditório
, pois o apelante não teve oportunidade de se manifestar sobre a aplicabilidade do referido dispositivo legal ao caso concreto, nem de produzir provas para afastar sua incidência.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DA SENTENÇA - ARTIGO 10 DO NCPC - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. - A garantia ao contraditório significa assegurar a prevalência da democracia no processo, com a efetiva possibilidade da participação e da influência das partes na produção de todas as provas e contraprovas que entenderem necessárias para a defesa de seus direitos. A teor do artigo 10 do NCPC, o magistrado não pode decidir alicerçado em fundamento a respeito do qual as partes não tiveram oportunidade de debater. Adotado assim, o princípio da não surpresa - Viola os princípios do contraditório e da não surpresa a extinção da execução, sem que o magistrado tenha dado ciência às partes de sua intenção, de modo a garantir a higidez do contraditório e do princípio da não surpresa. (TJ-MG - AC: 10439160003828001 Muriaé, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2022)

Vale ressaltar ainda, que, o processo foi promovido em face da pessoa jurídica e o princípio basilar do direito empresarial a distinção entre a personalidade jurídica da sociedade e a de seus sócios. Nos termos do art. 1.024 do Código Civil:
“
Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais.”.

A jurisprudência e pacífica nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DA EMPRESA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO DA EMPRESA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A personalidade da empresa não se confunde com a de seus sócios, razão pela qual, em princípio, estes não respondem pelos débitos assumidos exclusivamente pela pessoa jurídica. 2. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, para o processamento da ação em face do sócio da empresa, supostamente devedora, é indispensável que haja requerimento expresso de desconstituição de sua personalidade jurídica. 3. Proferida decisão de mérito em relação a uma das partes, eis que reconhecida sua ilegitimidade passiva, cabível a fixação da verba honorária em desfavor do vencido. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 00567796320208090000, Relator.: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 25/05/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020)

No caso em análise,
não houve
qualquer pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida, procedimento que seria
indispensável
para responsabilizar pessoalmente o sócio por dívidas da sociedade, nos termos dos
arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil e do art. 50 do Código Civil.

O art. 1.032 do Código Civil, utilizado pelo juízo
a quo
para fundamentar a condenação do apelante
ADSTON LUIZ ARANTES
, estabelece que:
“
A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.”.

Ocorre que tal dispositivo não autoriza a inclusão automática do ex-sócio no polo passivo de ação movida contra a sociedade, sem que haja pedido específico de desconsideração da personalidade jurídica ou demonstração de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial.

A responsabilidade prevista no art. 1.032 do Código Civil refere-se à possibilidade de o ex-sócio responder por obrigações da sociedade em situações excepcionais, após o devido processo legal e com observância do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, reconheço a nulidade da sentença em relação ao apelante
ADSTON LUIZ ARANTES
, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, reconhecendo-se, ainda, a ilegitimidade passiva do apelante para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que se trata de demanda contra pessoa jurídica, inexistindo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco demonstração de hipótese legal que autorizasse sua responsabilização pessoal.

2. PRELIMINAR ALEGADA PELA APELADA

Ainda, a apelada
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ao apresentar contrarrazões ao recurso interposto por
AROLDO BORGES GARCIA LTDA
, suscitou a preliminar de
inépcia recursal
, alegando que o recurso carece de dialeticidade, porquanto não impugna, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da sentença, contudo, sem razão.

Extrai-se, das razões apresentadas, que foram desenvolvidas teses direcionadas à
contestação da sua responsabilidade contratual
, com base na alegação de que não teria havido sub-rogação das obrigações do contrato anteriormente celebrado com a empresa
PHR – Snooker Bar Ltda
, invocando, inclusive, os
arts. 1.144 e 1.146 do Código Civil.

Como se vê, o recurso contém fundamentação apta a demonstrar o inconformismo da parte com a sentença, não se tratando de peça genérica ou dissociada dos fundamentos do
decisum,
razão pela qual afasto a preliminar.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos
,

movida por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,

em face de
PHR – SNOOKER BAR LTDA,
representada por seu então sócio
ADSTON LUIZ ARANTES,
e, posteriormente, com a sucessão empresarial, também em face de
AROLDO BORGES GARCIA LTDA,
alegando ter celebrado, em 01 de março de 2019, com a empresa
PHR – SNOOKER BAR LTDA
, contrato denominado
“Instrumento Particular de Exposição de Marca e Outras Avenças”
, com vigência até 31 de agosto de 2022. Segundo os termos contratuais, a autora investiria a quantia de R$ 207.984,80 no estabelecimento da contratada, a fim de que esta expusesse e comercializasse, com exclusividade, os produtos da marca da autora, além de adquirir um volume mensal estimado de bebidas.

Aduziu que a contratada a partir de outubro de 2020, descumpriu diversas cláusulas do pacto, entre elas: (i) a não aquisição do volume mínimo de produtos; (ii) inadimplência quanto ao pagamento de notas fiscais no valor de R$ 12.930,08; (iii) quebra da cláusula de exclusividade ao comercializar produtos de concorrentes.

Em razão desses descumprimentos, notificou extrajudicialmente a contratada, sem êxito, pleiteando, então, judicialmente: (i) a resolução do contrato; (ii) devolução proporcional dos valores investidos (R$ 137.269,97); (iii) pagamento da quantia inadimplida (R$ 12.930,08); (iv) multa contratual (R$ 41.596,96); e (v) condenação nas custas e honorários.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) A controvérsia central reside em apurar se houve o descumprimento do "Instrumento Particular de Exposição de Marca e Outras Avenças" por parte da contratada (inicialmente PHR – Snooker Bar LTDA, posteriormente denominada Aroldo Borges Garcia LTDA), a validade da pretensão de resolução contratual e a consequente condenação ao pagamento dos valores pleiteados a título de devolução proporcional do investimento, inadimplência financeira e multa contratual, bem como a responsabilidade do corréu Adston Luiz Arantes.

A existência e validade do "Instrumento Particular de Exposição de Marca e Outras Avenças" (ID 74419829), firmado em 01 de março de 2019, são incontroversas. O pacto, de natureza empresarial, estabelecia uma relação de colaboração com contornos de fomento e exclusividade, por meio da qual a autora investiu R$ 207.984,80 (duzentos e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) no estabelecimento da contratada, que, por sua vez, se comprometeu a expor e comercializar exclusivamente os produtos da autora e a atingir metas de compra (Cláusulas 2.1, 4.1, 5.1, 5.2 e 5.4).
O contrato é lei entre as partes (pacta sunt servanda), vinculando-as ao seu estrito cumprimento, pautado pela boa-fé objetiva (arts. 421 e 422, ambos do Código Civil).

A autora imputa à contratada (PHR – Snooker Bar LTDA/Aroldo Borges Garcia LTDA) os seguintes descumprimentos:
a) Não aquisição do volume mínimo de produtos; b) Inadimplência financeira; c) Quebra de exclusividade.

No que tange a não aquisição do volume mínimo de produtos. A Cláusula 5.4 do contrato previa uma estimativa de volume mensal de compras. A autora demonstrou, por meio do quadro de ID 74419832, que a média de aquisição foi significativamente inferior à pactuada (34%), e que a partir de outubro de 2020, as compras cessaram. O preposto da autora, Sr. Danilo Dorileo Cardoso, confirmou em seu depoimento pessoal (mídia ID 173651010) que houve queda abrupta no volume de compras e posterior cessação. A Cláusula 5.5, item (i), do contrato, previa que o não atingimento da meta por três meses consecutivos ou cinco alternados poderia ensejar a rescisão. Este descumprimento restou caracterizado.

Outrossim, quanto ao inadimplência financeira, a autora alega o não pagamento de notas fiscais que somam R$ 12.930,08 (doze mil, novecentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), ID 74419833, com vencimentos a partir de março de 2020. O preposto da autora também confirmou esta inadimplência. A existência do débito não foi especificamente impugnada.

Por outro lado, a quebra de exclusividade, conforme prevê as cláusulas 2.1, 5.1 e 5.2 do contrato, estabeleciam a obrigação de exposição e comercialização exclusiva dos produtos da autora. A autora juntou fotografias (ID 74419835) evidenciando a comercialização de produtos de marcas concorrentes no estabelecimento. O preposto da autora confirmou a quebra de exclusividade. O informante Sr. Leonilson Calomezoré, funcionário do Sr. Aroldo Borges, declarou que, quando o Sr. Aroldo assumiu o bar, já havia produtos de outras marcas (Ambev) sendo comercializados, indicando que a quebra de exclusividade já ocorria sob a gestão anterior (PHR) e persistiu. A Cláusula 11.2, item (iii), do contrato, elenca a comercialização de produtos de empresas concorrentes como infração passível de rescisão imediata e aplicação de multa.

Os descumprimentos elencados são graves e representam violação direta às obrigações assumidas pela contratada, autorizando a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil e das cláusulas contratuais (Cláusula 10.1). Comprovado o inadimplemento substancial das obrigações contratuais por parte da empresa requerida, a resolução do contrato é medida de rigor. Como consequência da resolução por culpa da contratada, a autora faz jus às seguintes verbas, conforme previsão contratual e legal:

Devolução proporcional dos valores investidos:
A Cláusula 5.5, item (ii), e a Cláusula 10.2 do contrato preveem a devolução dos valores investidos pela autora, de forma proporcional ao período restante do contrato, em caso de rescisão por culpa da contratada. A autora pleiteia R$ 137.269,97 (cento e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos). Considerando o investimento inicial de R$ 207.984,80 (duzentos e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) e o prazo contratual de 42 meses (março/2019 a agosto/2022), e que os descumprimentos se consolidaram a partir de outubro de 2020 (19 meses de contrato transcorridos), o valor proporcional devido é pertinente.

Pagamento da inadimplência financeira:
O valor de R$ 12.930,08 (doze mil, novecentos e trinta reais e oito centavos), referente às notas fiscais não adimplidas (ID 74419833), é devido, pois corresponde a produtos entregues e não pagos.

Multa contratual:
A Cláusula 11.1 estabelece multa compensatória de 20% sobre o valor total do contrato (R$ 207.984,80 x 20% = R$ 41.596,96) em caso de descumprimento das obrigações, sendo a quebra de exclusividade (Cláusula 11.2, iii) uma das hipóteses expressas. A jurisprudência admite a cumulação da cláusula penal compensatória com perdas e danos quando há expressa previsão contratual ou quando as perdas e danos superam o valor da multa, o que não é o caso de se afastar a multa aqui, já que a devolução proporcional do investimento não se confunde com a penalidade pela quebra do pacto em si. A multa tem caráter punitivo e de prefixação de perdas e danos genéricas pelo rompimento abrupto e culposo da avença.

2.2.1. Da Responsabilidade dos Réus.

No que tange ao réu Aroldo Borges Garcia LTDA,

conforme exposto na preliminar, a empresa é a sucessora por transformação da PHR – Snooker Bar LTDA, sendo, portanto, a mesma pessoa jurídica que originalmente contratou com a autora. Destarte, responde integralmente pelas obrigações contratuais assumidas e pelos inadimplementos verificados, inclusive aqueles ocorridos antes da alteração do quadro societário e da denominação social.

De outro norte, o réu Adston Luiz Arantes era sócio da PHR – Snooker Bar LTDA, à época dos fatos, retirou-se da sociedade em 14 de outubro de 2020, com a averbação da alteração contratual. Conforme o art. 1.032 do Código Civil, o sócio retirante responde pelas obrigações sociais anteriores à sua retirada, até dois anos após a averbação da respectiva modificação contratual.

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

Os descumprimentos que fundamentam a presente ação (inadimplência financeira desde março/2020 , baixo volume de compras, quebra de exclusividade) são anteriores ou contemporâneos à sua retirada. A ação foi ajuizada em 27 de janeiro de 2022, ou seja, dentro do prazo bienal. Portanto, o réu Adston Luiz Arantes responde solidariamente com a sociedade pelas obrigações objeto da condenação.

2.2.2. Dos Juros e Correção Monetária.

Sobre os valores da condenação incidirão juros de mora e correção monetária. A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, para a atualização monetária e compensação da mora, será utilizada exclusivamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, a qual já engloba juros e correção. Para o débito referente às notas fiscais não pagas (R$ 12.930,08), a Taxa SELIC incidirá a partir do vencimento de cada obrigação (art. 397 do Código Civil). Para os valores relativos à devolução proporcional do investimento e à multa contratual, a Taxa SELIC incidirá a partir da citação (art. 405 do Código Civil), quando os réus foram constituídos em mora quanto a estas obrigações ilíquidas.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, em face de
AROLDO BORGES GARCIA LTDA
e
ADSTON LUIZ ARANTES
, para:

DECLARAR
a resolução do "Instrumento Particular de Exposição de Marca e Outras Avenças" (Contrato no 0192_2019 / RR 1615_2019 - ID 74419829), por culpa dos réus, a contar da data da notificação extrajudicial de ID 74419836 (três de março de 2021).

CONDENAR
os réus, solidariamente, a pagar à autora as seguintes quantias:

a)
R$ 12.930,08 (doze mil, novecentos e trinta reais e oito centavos)
, referente à inadimplência financeira das notas fiscais discriminadas na inicial, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, a contar do vencimento de cada título;

b)
R$ 137.269,97 (cento e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos)
, a título de devolução proporcional dos valores investidos pela autora, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, a contar da citação;
c)
R$ 41.596,96 (quarenta e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos)
, a título de multa contratual, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, a contar da citação.

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. (...)”.
(ID. 311738419)

Pois bem.

A controvérsia central reside na correta qualificação jurídica da operação societária realizada, para determinar a responsabilidade da empresa apelante pelas obrigações contratuais assumidas pela antecessora.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão com base no
art. 1.032 do Código Civil
, que trata da responsabilidade do sócio retirante. Contudo, a hipótese dos autos configura verdadeira
sucessão empresarial
, regida pelos
arts. 1.146 e 1.148 do Código Civil
, que assim dispõem:

Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

Art. 1.148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante.

A documentação acostada aos autos, especialmente a
“Alteração e Consolidação Contratual no 01 da Sociedade Limitada PHR – Snooker Bar LTDA”
(ID 311737899), demonstra que houve a transferência do estabelecimento comercial, com a saída dos sócios
ADSTON LUIZ ARANTES
e
Paulo Henrique Reis Gama
e o ingresso do Sr.
Aroldo Borges Garcia
como sócio único, bem como a alteração da denominação social para
AROLDO BORGES GARCIA LTDA.

Essa operação, independentemente da forma jurídica adotada (alteração contratual), caracteriza materialmente um
trespasse
de estabelecimento comercial, com a
transferência do complexo de bens organizados
para o exercício da empresa, nos termos do
art. 1.142 do Código Civil:
“Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a caracterização da sucessão empresarial, deve-se analisar a substância da operação, e não apenas sua forma jurídica.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 941, § 3o, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS. 1. À luz do disposto no art . 941, § 3o, do CPC, as descrições de fato expostas no voto vencedor ou vencido podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso especial, sendo certo que o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva do voto-vencido prequestiona a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias especiais. Precedentes. 2
. A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes. 3. Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora
. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022) Destaquei

No caso em análise, é evidente que houve a continuidade da mesma atividade empresarial, no mesmo local, utilizando-se do mesmo estabelecimento comercial, apenas com a alteração da denominação social e do quadro societário. Essa situação caracteriza a sucessão empresarial prevista nos
arts. 1.146 e 1.148 do Código Civil.

Destaca-se, ainda que, a responsabilidade do adquirente pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência somente é afastada se demonstrado não terem sido contabilizados, ônus que incumbe ao adquirente demonstrar. No caso dos autos, a apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegar genericamente o desconhecimento do contrato.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRESPASSE. 1. EMPRESA AGRAVANTE ADQUIRIU A CARTA DE CLIENTES, OS NÚMEROS TELEFÔNICOS, OS ENDEREÇOS DE E-MAILS, O PONTO COMERCIAL E A LOGO MARCA, OU SEJA, CONTINUOU EXERCENDO A ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA ALIENANTE NO MESMO ENDEREÇO, PARA A MESMA CLIENTELA E SOB O MESMO NOME FANTASIA. INEQUÍVOCA A OCORRÊNCIA DO TRESPASSE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 2. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ANTERIORES À TRANSFERÊNCIA, SALVO SE DEMONSTRADO NÃO TEREM SIDO CONTABILIZADOS, ÔNUS QUE LHE INCUMBE DEMONSTRAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.146 DO CC. 3. AUSENTE PROVA PELO ADQUIRENTE DA ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS QUE LHE ERAM EXIGÍVEIS PARA FINS DE EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - AI: 51957893620238217000 SANTA CRUZ DO SUL, Relator.: Judith dos Santos Mottecy, Data de Julgamento: 21/09/2023, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2023)

O alegado desconhecimento do contrato pelo adquirente não o exime da responsabilidade pelos débitos, sendo irrelevante para afastar a aplicação do
art. 1.146 do Código Civil
. A lei estabelece como requisito para a exclusão da responsabilidade do adquirente a demonstração de que os débitos não estavam regularmente contabilizados, e não o mero desconhecimento subjetivo.

Ademais, está ausente nos autos
qualquer prova
da adoção de diligências que seriam exigíveis do adquirente para fins de exoneração da responsabilidade decorrente da aquisição do estabelecimento comercial. O adquirente de um estabelecimento comercial
tem o dever
de diligência de verificar a existência de débitos e contratos vinculados ao estabelecimento, não podendo alegar posteriormente o desconhecimento para se eximir da responsabilidade.

Os
e-mails
juntados pela apelante (IDs 311738374 e 311738375) não comprovam a adoção das diligências necessárias
antes da aquisição do estabelecimento
, mas apenas
tentativas posteriores
de obter informações sobre o contrato, quando já configurada a sucessão empresarial.

No caso dos autos, os débitos estavam regularmente contabilizados, como se depreende das notas fiscais juntadas aos autos (ID 311737871) e do próprio contrato de exposição de marca (ID 311737868), que constituía obrigação formal da empresa antecessora. Cabia à empresa apelante, no
momento da aquisição do estabelecimento
, verificar a existência desses débitos e contratos, não podendo agora alegar desconhecimento para se eximir da responsabilidade.

Ademais, o
art. 1.148 do Código Civil
estabelece que, salvo disposição em contrário, a transferência do estabelecimento importa na sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal. O
“Instrumento Particular de Exposição de Marca e Outras Avenças”
não possui caráter pessoal, pois foi celebrado com a pessoa jurídica para a exploração do estabelecimento comercial, sendo, portanto, transferido ao adquirente.

Quanto aos descumprimentos contratuais, a sentença analisou detalhadamente as provas e concluiu pela ocorrência de três inadimplementos: a) não aquisição do volume mínimo de produtos; b) inadimplência financeira; e c) quebra de exclusividade.

Esses descumprimentos foram comprovados por meio de documentos (IDs 311737870, 311737871 e 311737872) e depoimentos colhidos em audiência (mídia ID 311738417), não tendo sido especificamente impugnados nas razões recursais.

Portanto, correta a sentença ao declarar a resolução do contrato por culpa da empresa apelante e condená-la ao pagamento dos valores pleiteados, com fundamento nas cláusulas contratuais e nos
arts. 475 e 389 do Código Civil.

Assim,
ACOLHO
a preliminar alegada por
ADSTON LUIZ ARANTES,
reconhecendo-se a nulidade da sentença

por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, ainda, a ilegitimidade passiva do apelante para figurar no polo passivo da demanda, excluindo-o do processo.

Noutro giro,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
AROLDO BORGES GARCIA LTDA
, mantendo a sentença prolatada intacta.

Majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 13% sobre da condenação.

Inverto
a condenação dos honorários advocatícios em favor de
ADSTON
, que fixo em R$5.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026